Tribunal: TJMT
Processo: 0014125-34.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014125-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS SOUZA COSTA - CPF: 058.003.491-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADO - REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DE MERCANCIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 –IMPOSSIBILIDADE

-

EVIDENCIADO NOS AUTOS DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.

Os elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a
desclassificação para uso próprio
, conforme requer a defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
Douglas Souza Costa, alcunha “Boquita”
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.o 0014125-34.2018.8.11.0042, código 522154, que lhe condenou pelo crime de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
(incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003 c/c art. 69 do Código Penal), com pena total fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id. 166736249).

Inconformado com os termos do édito condenatório, o réu, por intermédio da defesa, pugna pela reforma da sentença, pleiteando a absolvição do apelante, por ausência de provas da autoria do crime imputado, ou a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28 da Lei n°. 11.343/06.

Não sendo esse o entendimento, requer a aplicação do tráfico privilegiado (
§4o do art. 33 da Lei 11.343/2006).

(Id. 183625658).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, postula o improvimento do apelo defensivo, de modo a manter a condenação proferida pelo juízo monocrático. (Id. 178284261).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, apresentando parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE PORTE DE ARMA E TRÁFICO DE DROGAS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. GUARDA E DEPÓSITO DE COCAÍNA E MACONHA (CANNABIS SATIVA). APREENSÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO ATESTADAMENTE EFICAZES PARA EFETUAR DISPAROS, COMPROVADA A POTENCIALIDADE LESIVA. APREENSÃO DE TRÊS TROUXINHAS DE COCAÍNA (1,08G) E TRÊS CIGARROS DE MACONHA (1,28G). APELO DA DEFESA: TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DE TRÁFICO E PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E EMBALADAS DE FORMA TÍPICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA: PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. VIABILIDADE. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PELO AFASTAMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA COM BASE NA EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 1139 DE REPETITIVOS NO SENTIDO DE QUE: NÃO SE PODE INFERIR A DEDICAÇÃO AO CRIME A PARTIR DE SIMPLES REGISTROS DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS CUJO DESLINDE É INCERTO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, PARA O FIM DE RECONHECER A PRÁTICA DE TRÁFICO NA FORMA PRIVILEGIADA, INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §4o DA LEI N.o 11.343/2006, MANTENDO-SE INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.
”
(Id.
183652658)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No mérito, a defesa requer a absolvição ante insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta imputada para a descrita no art. 28 da Lei n°. 11.343/06. Não sendo esse o entendimento, requer a aplicação do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/2006)

Narra a exordial acusatória (grifei):

“No dia 24 de novembro de 2017, por volta das 07h30min, na rua Santos Dumont, quadra B, casa 01, bairro residencial Vô Jeová, Acorizal/MT, o denunciado DOUGLAS SOUZA COSTA, vulgo "Boquita", tinha em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data supramencionada, o denunciado DOUGLAS SOUZA COSTA possuía irregularmente arma e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descortina-se dos autos que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por esse d. Juizo da 9* Vara Criminal, de Código 498022, tendo como alvo a residência do denunciado, vulgo "Boquita", conforme fl. 08, investigadores de polícia ao realizarem buscas no interior da residência localizaram no quarto do casal, em cima do guarda roupa, ocultada no topo de uma parede, 01 (um) revólver calibre 38, muníciado com 04 (quatro) munições intactas, além de 11 (onze) munições intactas dentro de uma meia.

Em continuidade das buscas, na área externa da residência, no buraco de um tijolo, localizaram 03 (três) trouxinhas de COCAÍNA e 03 (três) cigarros de MACONHA, como se vê do boletim de ocorrência
n.* 2017.388551 (fis. 05/07) e do termo de auto apreensão (fl. 09v)

Analisadas em laboratório forense as substâncias aprendidas, o laudo de constatação n.° 2917/2017 (11. 12) atestou que
03 (três porções apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, pesando 1.08g (um grama e oito centigramas), e 03. (três) porções, tipo "cigarro parcialmente comburido", pesando 1,28g (um grama e vinte e oito centigramas), apresentaram resultado positivo para MACONHA
, sendo essas substâncias entorpecentes e psicotrópicas, elencadas pela Portaria n.° 344/98, Listas Fl e F2

Nessa senda, em relação a arma de fogo e as munições apreendidas nos autos, o laudo pericial n. 2.3.2017.30161-01 (fls. 24/31) concluiu que o revólver demonstrou ser capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percurtir e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiros, e as munições foram no sentido de que os projéteis arremessados por armas de fogo de calibre nominal .38 SPL (ponto trinta e oito especial) são expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais”.

Digno de nota que de acordo com o relatório policial, referente ordem de serviço n.° 244/2018, em diligências nas redondezas da residência do denunciado, no município de Acorizal/MT, colaboradores informaram que o denunciado
“faz coisas erradas desde menor, que tem participação em vários crimes, inclusive de tráfico de drogas. (.) que o mexmo é traficante e quelegora o mesmo traz a droga de Cuiabá e distribuir nas ruas para fazerem a venda, que o mesmo não guarda em casa"
(fl.46).

Logo, os elementos probatórios colhidos nesta investigação. notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições, bem como as informações prestadas aos agentes que atenderam a ocorrência, apontam traficância disseminada pelo denunciado, justificando-se pois o oferecimento da presente denúncia.

Pelo exposto. o Ministério Público Estadual denuncia DOUGLAS SOUZA COSTA, vulgo "Boquita", como incurso nas penas do art. 33. caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei n.° 10.826/03 c/e art, 69 do Codigo Penal, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos termos estabelecidos nos arts. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas, para, ao final, ser a ação julgada totalmente procedente. condenando o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Para análise do pedido, vejamos as provas colacionadas na sentença combatida:

Da autoria

No que concerne à
autoria dos crimes em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O acusado foi declarado revel, uma vez que não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Porém, na fase extrajudicial, o mesmo declarou que “comprou o revólver para sua segurança e de sua família”, bem como que “quanto às quinze munições eram respectivas ao aludido revólver e foram adquiridas na mesma oportunidade (...)”; “que quanto as três porções/trouxinhas de cocaína e os três cigarros de maconha, eram para seu uso pessoal”.

Além disso, o denunciado assumiu, perante a autoridade policial, que já havia realizado a venda de drogas, todavia informou que não pratica mais o referido delito há algum tempo, alegando que “apenas adquire a maconha para uso pessoal (...)” – SIC – interrogatório extrajudicial ID 40426373, fls. 51-53.

A testemunha
MARÇAL DA CRUZ BANDEIRA JUNIOR
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que foi um mandado de busca (...); Que houve investigação; (...) Que o teor dessa investigação era tráfico de drogas; Que o alvo era o Douglas; (...) Que o Douglas não estava lá; Que estava a esposa, convivente dele, Daniela; Que ela acompanhou toda a busca; Que durante a busca, no quarto do casal, foi encontrado em um compartimento feito dentro da parede, em cima do guarda-roupa, um revólver com quatro munições intactas, se eu não engano, e uma meia a onde estavam acondicionadas mais umas onze munições; (...) Que era calibre 38; (...) Que do lado de fora, no terreno da casa, nos buracos da parede havia três trouxas de substância análoga à pasta-base e mais várias bitucas de cigarros de maconha; (...) Que eu não me recordo se chegou a ter algum cigarro inteiro; Que eu lembro das substâncias, estavam em trouxinhas, típico de comercialização, que é separado em trouxinha, em um local de fácil acesso, que normalmente é modus operandi do tráfico, fácil acesso para rapidamente tirar e despachar; (...) Que não havia dúvidas de que aquela droga poderia ser de outra pessoa, era daquela residência; (...) Que toda aquela operação e os mandados que estavam sendo cumpridos naquele dia, visto que esse não era o único, eles eram decorrentes de investigação em relação ao tráfico de drogas e todos os alvos eram consistentes em realizar o tráfico (...); Que a droga só foi encontrada porque foi uma busca bem minuciosa mesmo, porque estavam muito bem escondidas as coisas; (...) Que ela não demonstrou surpresa, ela só negou que conhecia aqueles objetos; (...) Que foram encontradas porções de maconha e cocaína; Que foi encontrado revólver; (...)”.

A testemunha
MASSAU LEANDRO DOS SANTOS
, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que eu encontrei uma arma com quatro munições calibre 38 e onze munições dentro de uma meia; Que tanto a arma com as quatro munições e as onze munições dentro da meia estavam dentro de um tijolo, o último tijolo da parede; (...) Que atrás do guarda-roupa tinha uma parede e o ‘Boquita’ cortou o tijolo em cima e fez como se fosse um buraco, um copo, a onde colocou a arma e as munições; (...) Que tinha que subir na cabeceira da cama, subir no guarda-roupa para poder chegar à parede; (...) Que o acesso para colocar e retirar esse equipamento era somente por dentro da casa; (...) Que o Marcial encontrou as drogas fora da casa nos buracos dos tijolos; Que a casa é murada; (...) Que eram três trouxinhas de cocaína e três cigarros de maconha; Que fui lá cumprir o mandado, sendo o alvo o ‘Boquita’, o Douglas Souza Costa; Que buscávamos a droga e a arma de fogo; (...) Que no momento do cumprimento (...), falou o que se buscava naquele alvo, arma, munição e droga; (...) Que a suspeita era de que ele era traficante mesmo; Que ele não estava presente na casa; Que estava presente na casa só era a Daniela e mais duas crianças; (...) Que ela disse que ele tinha saído mais cedo; Que ela era esposa dele; (...) Que ela foi conduzida porque ela era a responsável da casa, não porque ela era envolvida; (...)”.

Denota-se dos autos, que o acusado, em sede extrajudicial (ID 40426373, fls. 51-53), negou a traficância, alegando que adquiriu os entorpecentes apreendidos somente para fazer o uso. Ainda, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, o mesmo assumiu que possuía o revólver apreendido, bem como as munições, visto que os obteve para a sua segurança e de sua família.

O que se tem, portanto, são os depoimentos judiciais dos policiais que participaram do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (ID 40426373, fl. 15) na residência do acusado Douglas, os quais declararam que o réu já estava sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas (ID 40426373, fls. 57-58). Com isso, de acordo com os depoentes, ao deslocarem-se à casa do denunciado, relataram que este não se fazia presente, contudo, como a sua companheira Daniela estava na localidade, esta acompanhou as buscas.

Assim, os agentes narraram que, em um compartimento feito dentro da parede no quarto do casal, em cima do guarda-roupa, foi localizado um revólver calibre 38, contendo quatro munições intactas, além de mais onze munições que estavam acondicionadas no interior de uma meia. Além disso, em um buraco da parede na área exterior da moradia, foram encontradas três substâncias análogas à pasta-base de “cocaína” e vários cigarros de “maconha”.

Ademais, verifica-se ainda que, apesar da defesa do acusado Douglas pugnar pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o expresso no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06, o policial Marçal declarou que “as trouxinhas estavam em um local de fácil acesso, que normalmente é o modus operandi do tráfico, fácil acesso para rapidamente tirar e despachar”, caracterizando, assim, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Corroborando com os depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão do réu, tem-se o Boletim de Ocorrência às fls. 18/19, o qual relata que:

“(...) Em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedida pela 9a Vara Criminal, cód. 498022, em desfavor de Douglas Souza Costa, vulgo ‘Boquita’, (...); Dando sequência às buscas na residência, sempre sob acompanhamento da senhora Daniela, foi localizado no quarto do casal, acima do guarda roupas, no interior da parede, uma arma de fogo, cal. 38, municiado com quatro (04) munições intactas, além de onze (11) munições intactas dentro de uma meia; Ainda durante as buscas foram encontradas três (03) trouxinhas de substância análoga à cocaína no buraco do tijolo da casa, três (03) cigarros de substância análoga à maconha; (...)”.

Com efeito, entendo que os depoimentos dos investigadores devem ser recebidos como meio idôneo de prova, pois, além da defesa não ter produzido qualquer prova a fim de desmerecê-los, também observo que os mesmos se encontram em consonância com as demais provas existentes nos autos e, ademais, não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que o depoimento de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI:

“(...) para comprovação da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (e de outros tipos penais previstos nesta Lei), exigia-se, no passado, prova testemunhal considerada isenta, vale dizer, distintas dos quadros da policia, pois esta, através dos seus agentes, se responsável pela prisão ou investigação, logo teria interesse em mantê-la, justificando seus atos e pretendendo a condenação do réu. Não mais vige esse pensamento, como majoritário, nos tribunais brasileiros. Preceitua o art. 202 do CPP que ‘toda pessoa poderá ser testemunha’, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho (...)” (Nucci, Guilherme de Souza – Leis penais e processuais penais comentadas -; 7. Ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 319).

E mais:

“Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10/13)

“Não basta que seja funcionário da policia para se ter repudiado como fonte de prova. Aliás, seria contra-senso o estado pessoa física para a função repressiva e negar-lhe quando da conta de suas diligências” (Ap. 21.674, TACrimSP, Rel. Silva Leme, JTACrim no 12:335).

Aliado ao depoimento judicial dos investigadores, verifica-se que, conquanto a quantidade do entorpecente apreendido não seja expressiva (1,08g de “cocaína”), a mesma estava subdividido em “trouxinhas”, fato que reforça sua destinação comercial, visto que o réu já estava sendo investigado por realizar o tráfico. Além disso, foram localizadas 03 (três) porções, tipo “cigarro parcialmente comburido”, pesando 1,28g, que apresentaram resultado positivo para “maconha”.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, uma vez que, restou demonstrado claramente o crime de tráfico de drogas, já que
tinha em depósito drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal o regulamentar.

Concernente ao crime de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso permitido, tipificado no artigo 12 da Lei n.o 10.826/03, verifico que o denunciado Douglas, perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva.

Assim, devidamente periciadas, constatou-se que o revólver apreendido demonstrou ser “(...) capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e de deflagrar cartuchos de munições compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiros”; e as munições foram no sentido de que “os projéteis arremessados por armas de fogo de calibre nominal .38 SPL (ponto trinta e oito especial) são expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais. (...)” (laudo pericial de no 2.3.2017.30161-01).

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o réu
DOUGLAS SOUZA COSTA
, vulgo “Boquita”, brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/09/1994, filho de Jovino Domingos da Costa e Ana Maria de Souza Lima, residente e domiciliado à Rua Santos Dumont, quadra 01, bairro Cohab Vó Jeová, Acorizal/MT,
nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e do art. 12 da Lei n.o 10.826/03, c/c art. 69 do Código Penal.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias em que ocorreram o flagrante, nos depoimentos dos agentes policiais que participaram da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, tanto na fase extrajudicial como em juízo, além das demais provas produzidas, como por exemplo, o laudo pericial e as circunstâncias do flagrante, são elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006.

Basta um simples olhar na sentença para se concluir que o acusado estava praticando a mercancia de drogas, principalmente ao observar que a droga apreendida foi encontrada nos buracos da parede na parte externa da casa.

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra dos policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap no 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).” (
sic
).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS QUE EFETUARAM A ABORDAGEM - ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA - INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUANTRO ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas. Os depoimentos dos policiais que realizaram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.O regime inicial para cumprimento da pena, foi fixado no fechado, não só em razão do quantum da pena aplicada (cinco anos e seis meses de reclusão), mas pela reincidência comprovada nos autos. Razão pela qual não deve ser alterado.

(N.U 0005871-82.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)” (sic).

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante, apresentando-se verossímeis os firmes relatos policiais.

No mais, o crime de tráfico de entorpecente é de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Senão vejamos:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar,
entregar a consumo
ou
fornecer drogas, ainda que gratuitamente
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Por isso mesmo que a destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim, ainda que o réu não tenha sido preso em flagrante delito no ato da “venda”, a prática de uma das condutas tipificadas na norma, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar o entorpecente, é suficiente para sustentar a condenação, nos termos do art. 33, da Lei de Drogas, principalmente quando outras provas indicam que a droga não tinha por destino próprio o uso do agente.

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Destaco, por derradeiro, que a mera alegação de ser usuário de drogas, por si só, não é suficiente para afastar a configuração do crime inscrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, visto que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI N°. 11.343/06, E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA EVIDENCIADA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS DROGAS – FORMA DE ACONDICIONAMENTO [20 PORÇÕES INDIVIDUAIS] – RECORRENTE SURPREENDIDA COM 3,8G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E OBJETOS DE ORIGEM ILÍCITA – NOTEBOOK E JOIAS PRODUTOS DE CRIME PRECEDENTE NA POSSE DA RECORRENTE – DECLARAÇÕES COERENTES – TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 8 DO TJMT – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – CONTEXTO HÍGIDO – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nso.3 E 7 DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PENA REDIMENSIONADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão da apelante aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório dos delitos de tráfico ilícito de drogas e receptação, no caso vertente, indevida a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.
Enunciado Orientativo no 8, do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo no.7, do TJMT:“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”
Enunciado Orientativo no. 3, do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(N.U 0009952-66.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

Enfim, não restam dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou desclassificação para o art. 28 da mesma lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DOSIMETRIA

Em que pese a defesa, requerer o benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, entendo não lhe assistir razão.

Por oportuno, transcrevo a dosimetria da pena aplicada na sentença combatida:

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS.

Do crime de Tráfico de Drogas.

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor duas ações penais em trâmite
[1]
, no entanto, as mesmas serão valoradas na
Terceira Fase da Dosimetria da Pena.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é,
ser primário
,
de bons antecedentes
,
não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado responde a outros dois processos criminais, autos n.o 0014381-16.2014.8.11.0042, em trâmite na 8.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, e autos de n.o 0025333-49.2017.8.11.0042, em trâmite na 12.a Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Nesse sentido é como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2. REAJUSTE DE PENA - VIABILIDADE EM PARTE – 2.1. MAUS ANTECEDENTES IDONEAMENTE VALORADOS - QUANTUM DE AUMENTO EXACERBADO - PENA-BASE REDIMENSIONADA - RECONHECIMENTO CONCOMITANTE DA REINCIDÊNCIA - MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2.2 IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REINCIDÊNCIA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É insustentável a almejada absolvição do crime de tráfico de drogas, pois materialidade e a autoria delitiva deste restaram comprovadas nos autos pela circunstância da prisão, da apreensão do entorpecente e depoimentos dos agentes policiais que diligenciaram no ocorrido, ao passo negativa de autoria se mostrou isolada vez que não apresentado elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

2. Readequação da pena imposta

2.1 É assente na jurisprudência a possibilidade de reconhecimento concomitante dos maus antecedentes e reincidência do agente quando há utilização de diferentes condenações transitadas em julgado para tanto, sem que isso configure bis in idem. Porém, na presente hipótese o quantum fixado na primeira fase dosimétrica em virtude da negativa dos antecedentes revela-se exacerbado, devendo ser redimensionado a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.2 A primariedade é um dos requisitos para incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, por isso, tratando-se de ré reincidente, inviável sua aplicação
.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000934-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Além disso, verifica-se que foi realizada uma investigação prévia a qual relatava que o réu realizava o comércio de drogas no local, tanto que foi deferido o mandado de busca domiciliar, onde se comprovou que realmente era realizado o tráfico no local. Nesse sentido, verifica-se que encontra-se devidamente evidenciado que o réu se dedicava a atividades criminosas, tendo sido localizado além dos entorpecentes, arma de fogo e várias munições.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário
, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa
nem integrar organização criminosa.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor
DOUGLAS SOUZA COSTA
, vulgo “Boquita”, brasileiro, convivente, pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 15/09/1994, filho de Jovino Domingos da Costa e Ana Maria de Souza Lima, residente e domiciliado à Rua Santos Dumont, quadra 01, bairro Cohab Vó Jeová, Acorizal/MT, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Sobre a incidência do tráfico privilegiado, em que pese a fundamentação lançada pelo douto Procurador de Justiça, coaduno com o entendimento do Supremo Tribunal Federal lançados no julgamento do HC 204946 AgR, HC 201617 AgR, HC 123042/MG, HC 143498 e HC 201617 AgR, que a seguir transcrevo:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021) (negritou-se)

[...] A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) (negritou-se)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada. (HABEAS CORPUS n. 132.423/ AL, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 16 de maio de 2017) (negritou-se)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Constitucional. Afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento na existência de ações penais em curso. Possibilidade. Precedente. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias no sentido do envolvimento do agravante com atividades criminosas. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento do réu com atividades criminosas, o qual justifica a aplicação ao caso do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (HC no 132,423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC no 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 3. Agravo regimental não provido. (HC 190946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido. (HC 143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.* 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. *3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

No caso concreto, apelante responde por duas ações penais, autos n.o
0014381-16.2014.8.11.0042
, em trâmite na 8.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, e autos de n.o
0025333-49.2017.8.11.0042
, em trâmite na 12.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, como também verifica-se que foi realizada uma investigação previa onde constava que o réu realizava o tráfico no local dos fatos desde que era menor de idade, tanto que foi deferido o mandato de busca domiciliar, onde realmente se comprovou a mercancia de entorpecentes.

Logo, o benefício disposto no § 4o do art.33 da Lei n. 11.343/2006 não pode ser concedido, visto que pelas provas colhidas sob crivo do contraditório, resta evidenciado que o réu se dedicava a atividades criminosas e faz uso da mercancia da drogas como meio de vida.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Souza Costa

mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024